Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-81.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. LIBERDADE NA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos quais alega ter havido contratação indevida de seguro de vida atrelado a contrato de empréstimo consignado firmado com o banco requerido.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. Nos termos do art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando comprovada a inexistência de defeito no serviço prestado.
5. Muito embora se esteja diante de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não é automática e cabe ao magistrado analisar os requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica. Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC.
6. No caso, sustenta o recorrente que não contratou conscientemente o seguro de vida e que só haveria tomado ciência da existência do contrato por ocasião da renovação do empréstimo. Além disso, alega que a contratação simultânea do seguro e do empréstimo configuraria venda casada.
7. Inicialmente, verifica-se que o próprio autor apresentou a proposta de adesão ao seguro de vida BRB Vida Premiado Plus, devidamente assinada por ele, na qual expressamente prevê a contratação do seguro e sua renovação automática. Ainda que se alegue eventual desconhecimento das cláusulas, o dever de leitura e de cautela do contratante não pode ser ignorado. Ademais, os descontos foram realizados de forma contínua por mais de quatro anos, sem qualquer manifestação de inconformismo por parte do autor, o que reforça a presunção de ciência e anuência com os termos pactuados.
8. A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a contratação simultânea de seguro e empréstimo, por si só, não configura venda casada, sendo imprescindível a demonstração de que a contratação de um serviço foi condicionada à aquisição do outro. No caso dos autos, inexiste qualquer prova nesse sentido. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que a contratação do seguro foi autônoma e voluntária, ainda que realizada na mesma data do empréstimo. O ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabia ao recorrente, do qual não se desincumbiu.
9. Julgados desta Turma Recursal sobre o tema: Acórdão 1970752, 0700652-46.2024.8.07.0007, Rel. Daniel Felipe Machado, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025; Acórdão 1784685, 0710596-79.2023.8.07.0016, Rela.: Margareth Cristina Becker, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJe: 27/11/2023, e Acórdão 1756651, 0712008-45.2023.8.07.0016, Rela.: Edi Maria Coutinho Bizzi, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJe: 21/09/2023.
10. Assim, não havendo comprovação de coação, erro ou qualquer outro vício de vontade, tampouco de que a contratação do seguro tenha sido imposta como condição para o empréstimo, não há que se falar em venda casada ou em nulidade contratual.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.